Tribunal: TJDFT
Processo: 0781187-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. Embargos de DECLARAÇÃO em recurso inominado. ERRO MATERIAL. Embargos PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Recorrida em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal, que determinou a reativação de linha telefônica em nome do Recorrente.
1.1. A Embargante alega que o número indicado está equivocado; que o terminal correto seria (61) 99147-0912, o qual fora restabelecido.
1.2. O Embargado apresentou contrarrazões. Esclarece que o prefixo (61) 99147-0912 sempre esteve em funcionamento e que o número a ser reativado é o (61) 99215-2903. Requer a correção do erro material e aplicação de multa por litigância de má-fé à Embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se há vício de erro material no Acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. No caso, assiste parcial razão à Embargante. O Acórdão embargado padece do vício de erro material. No entanto, diferentemente do que alega a Embargante, o terminal correto é o (61) 99215-2903, como demonstram as faturas juntadas ao processo.
5. Quanto à alegação da prática de litigância de má-fé pela Embargante, a mera oposição do presente recurso não se amolda às hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos. Os itens 1 e 7 da Ementa do Acórdão passam a ter a seguinte redação: “1. Trata-se de ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer em face da operadora de telefonia, para devolução da linha telefônica de no (61) 99215-2903; alternativamente, se pretende a conversão em perdas e danos da obrigação. [...] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e condenar a recorrida à obrigação de fazer consistente na reativação da linha telefônica no (61) 99215-2903 em nome do recorrente, no prazo de 15 (quinze) dias a contar de sua intimação pessoal, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da conversão em perdas e danos pelo juízo de origem, na fase processual adequada. Sem custas e sem honorários advocatícios.”
__________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 80.